Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-65.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010094-65.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIRTON TORMES - CPF: 581.166.139-87 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que manteve penalidade de suspensão do direito de dirigir e bloqueio de prontuário (RENACH), decorrentes de infração prevista no art. 165 do CTB.

Fato relevante. Recurso administrativo interposto contra a autuação ainda pendente de julgamento, com efeito suspensivo.

Decisão anterior. Sentença de improcedência que validou a execução da penalidade antes do encerramento da instância administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo impede a execução da penalidade de suspensão do direito de dirigir; e (
ii
) saber se a instauração concomitante do processo de suspensão autoriza a execução antecipada da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CTB atribui efeito suspensivo ao recurso administrativo, impedindo a produção de efeitos da penalidade até o encerramento da instância administrativa.

A instauração concomitante do processo de suspensão, prevista no art. 261, § 10, do CTB, não autoriza a execução antecipada da penalidade.

A imposição de suspensão do direito de dirigir antes da consolidação da penalidade de multa viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A existência formal de processo administrativo de suspensão não convalida a execução prematura da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da suspensão do direito de dirigir e do bloqueio do prontuário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Airton
Tormes
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo.

Na origem, o autor pleiteou a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e do bloqueio de seu prontuário no RENACH, sustentando, em síntese, que a sanção foi aplicada enquanto ainda pendente de julgamento recurso administrativo interposto contra o auto de infração que lhe deu origem.

Alegou que o recurso administrativo tramitava perante a JARI com efeito suspensivo, razão pela qual a Administração não poderia antecipar os efeitos da penalidade.

O DETRAN/MT apresentou contestação, defendendo a legalidade do ato administrativo, sob o argumento de que houve regular instauração de processo administrativo de suspensão (PSDD), com observância das formalidades legais, bem
como
que a legislação permite a instauração concomitante dos processos.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a instauração concomitante dos processos de multa e suspensão autorizaria a aplicação da penalidade, ainda que pendente recurso administrativo.

Irresignado
, o autor interpôs recurso inominado, reiterando suas alegações e sustentando a ilegalidade da execução antecipada da penalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Da delimitação da controvérsia

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir enquanto pendente de julgamento recurso administrativo contra a infração originária.

Não se discute, no presente feito, a materialidade da infração de trânsito, mas sim a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade de suspensão.

O foco da análise, portanto, recai sobre o momento de produção dos efeitos da sanção administrativa.

Do efeito suspensivo do recurso administrativo

Conforme se extrai dos autos, o recorrente interpôs recurso administrativo perante a JARI, o qual se encontrava pendente de julgamento, com indicação de efeito suspensivo.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que, enquanto não esgotada a instância administrativa, não há
definitividade
na penalidade de multa.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer, em seu art. 290, que o encerramento da instância administrativa ocorre apenas com o julgamento final dos recursos ou com a sua não interposição.

Assim, a existência de recurso pendente impede a consolidação da penalidade administrativa, obstando a produção de seus efeitos.

Da impossibilidade de execução antecipada da suspensão

A penalidade de suspensão do direito de dirigir, embora vinculada à infração do art. 165 do CTB, não se confunde com a multa, tratando-se de sanção autônoma que exige procedimento próprio.

O art. 261, §10, do CTB prevê a possibilidade de instauração concomitante dos processos de multa e de suspensão.

Todavia, tal dispositivo não autoriza a execução antecipada da penalidade, mas apenas a tramitação paralela dos procedimentos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO
. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO NO RENACH. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DE PENALIDADE
.

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual se buscava a declaração de nulidade do bloqueio do prontuário do condutor e da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicadas enquanto pendente de
julgamento recurso administrativo interposto contra o auto de infração que deu origem à sanção.
(...)
O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona o cadastramento de penalidades no RENACH ao
esgotamento dos recursos administrativos
, vedando a produção de efeitos de sanção ainda não definitiva.
A existência de recurso administrativo pendente de julgamento, expressamente dotado de efeito suspensivo, impede a execução antecipada da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
A instauração concomitante dos processos de multa e de suspensão, prevista no art. 261, § 10, do CTB,
não
se confunde com a autorização para execução da penalidade acessória antes do
trânsito em julgado administrativo da infração principal
.
(...)
(N.U 1008363-34.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)
.

Interpretar a norma em sentido diverso implicaria admitir a aplicação de sanção sem a consolidação da infração que lhe serve de fundamento, o que viola frontalmente o devido processo legal.

Portanto, a concomitância processual não se traduz em autorização para antecipação dos efeitos da penalidade.

Da necessidade de esgotamento da instância administrativa

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, devendo observar estritamente os procedimentos previstos em lei.

Nesse contexto, o art. 290 do CTB condiciona o cadastramento das penalidades ao esgotamento da instância administrativa.

Logo, a inscrição da penalidade de suspensão no RENACH, antes da conclusão do processo administrativo da infração, revela-se prematura e ilegal.

Tal prática configura indevida antecipação dos efeitos de ato administrativo ainda não definitivo.

Da violação ao devido processo legal e ao contraditório

A imposição da penalidade de suspensão, em momento anterior ao encerramento da discussão administrativa da infração, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque o administrado sofre os efeitos de uma sanção sem que tenha sido assegurada decisão definitiva sobre a infração que a fundamenta.

Ainda que tenha sido instaurado processo administrativo de suspensão, tal circunstância não afasta a ilegalidade da execução antecipada da penalidade.

O vício, portanto, não reside na inexistência do processo, mas sim na prematuridade da sanção.

Da nulidade do ato administrativo

Diante desse cenário, resta evidente que a Administração atuou em desconformidade com a legislação de regência.

A antecipação dos efeitos da penalidade, sem o encerramento da instância administrativa, configura vício de legalidade, passível de anulação.

Nos termos da Súmula 473 do STF, a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, não sendo possível a manutenção de sanção aplicada em desacordo com o ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
:

DECLARAR
a nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao recorrente,

por ilegalidade decorrente de execução antecipada;

DETERMINAR
o cancelamento definitivo do bloqueio lançado em seu prontuário (RENACH), vinculado ao processo administrativo de suspensão;

RECONHECER
a impossibilidade de produção de efeitos da penalidade antes do encerramento da instância administrativa da infração originária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026